Tribunal: TJBA
Processo: 8039003-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039003-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELISABETH SILVIA MEDINA ARMEDE

Advogado(s)
:
LORENA CAMPOS MARTINS

AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

EMENTA
Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Negativa de cobertura de tratamento para obesidade mórbida. Decisão mantida.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência.

2.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é legítima a negativa de cobertura contratual de tratamento indicado para obesidade mórbida; e
(ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir
3. O contrato de plano de saúde é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo vedado à operadora limitar o tratamento prescrito por profissional habilitado, sob pena de violar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva.
4. A recusa do plano em custear tratamento multidisciplinar, indicado para obesidade mórbida grau III, configura conduta abusiva, na medida em que coloca o consumidor em desvantagem excessiva. O rol de procedimentos da ANS exclui apenas tratamentos estéticos, não se aplicando ao caso concreto.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que a recusa injustificada de tratamento prescrito caracteriza ato ilícito, passível de reparação.
6. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde não pode recusar a cobertura de tratamento multidisciplinar indicado para obesidade mórbida, quando a moléstia possui cobertura contratual.
2. A presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência justifica a manutenção da decisão que determinou a autorização do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e III; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17; Resolução Normativa ANS nº 259/2011, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, AgInt no AREsp 1277831/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 27.09.2018.

·

STJ, AgInt no REsp 1742092/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, DJe 27.09.2018.

·

STJ, REsp 1.053.810/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.